Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PROVAS. AUSÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO.
1. In casu, o agravante alega que o montante constrito por meio do sistema SISBAJUD é impenhorável, na forma do art. 833, X, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança.
2. Como bem destacado na decisão recorrida, o executado, ora agravante, não apresentou junto à sua impugnação à penhora, nenhuma prova, tais como extratos bancários, que corroborem a suscitada impenhorabilidade, ônus que lhe competia ao agravante/executado (CPC, art. 854, §3o, I).
3. Recurso conhecido e desprovido.